Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715649-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCY LAURA COSTA CAMPOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte Lucy Laura Costa Campos para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do Agravo Interno, por absoluta intempestividade. Brasília, DF, 30 de abril de 2025 16:59:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador